Tribunal: TJDFT
Processo: 0009719-29.2017.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009719-29.2017.8.07.0005 RECORRENTE: UILDISON MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que declarou o réu como incurso no art. 121, §2o, incisos II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa alegou a improcedência das qualificadoras, por ausência de testemunhas presenciais e de prova quanto à motivação do crime. O juízo a quo manteve a pronúncia em juízo de retratação, e o Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão cinge-se à definição quanto à manutenção ou exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia deve se limitar à verificação da materialidade do crime e à existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, §1o, do CPP, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito, conforme o princípio do in dubio pro societate. 4. O conjunto probatório — composto por declarações extrajudiciais da vítima, depoimentos em juízo de testemunhas e laudo de exame de corpo de delito — aponta indícios suficientes de autoria e materialidade, permitindo a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo nas declarações de que o crime teria ocorrido após um desentendimento banal, relacionado à quebra de um cadeado da residência que o réu dividia com a vítima. 6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também possui amparo nos autos, diante da narrativa consistente de que o acusado se ocultou e desferiu golpe de faca pelas costas, após atrair a vítima a local ermo com a ajuda de terceiro. 7. A exclusão das qualificadoras nesta fase somente é possível quando se mostrarem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2°, incisos I e IV, ambos do Código Penal, e 155 e 413, caput, e § 1°, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o afastamento das qualificadoras, ao argumento de que foram mantidas com base em depoimentos indiretos, assim como em elementos inquisitoriais não ratificados em juízo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2°, incisos I e IV, ambos do Código Penal, e 155 e 413, caput, e § 1°, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Como sabido, as qualificadoras admitidas na decisão de pronúncia só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, quando se revelarem absolutamente improcedentes ou sem qualquer fundamento nos autos que as justifiquem. Assim não o fosse, caso coubesse ao juiz da pronúncia decidir, com amparo no seu juízo de valor restar ou não configurada nos autos alguma qualificadora do crime, estar-se-ia invadindo indevidamente a competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida [...] Na hipótese, com base no conjunto de provas coligido aos autos, mostra-se provável que a motivação para o crime tenha sido por conta de um desentendimento anterior entre as partes, pois a vítima teria quebrado um cadeado da porta da casa onde ela residia com o acusado, o que se afiguraria fútil. Já em relação à forma de execução, também há indícios de que a vítima teria sido atraída pelo também acusado DIEGO (cujo processo encontra-se suspenso) até um beco escuro, para que fosse surpreendida pelo acusado UILDISON com um golpe de faca pelas costas. É o que se extrai das provas orais colhidas em juízo e do laudo de exame de corpo de delito da vítima citado, de forma que a qualificadora por eventual dificuldade na defesa deve ser mantida (ID 73579448). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016